Tribunal: TJDFT
Processo: 0706656-50.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO. ATENUANTES DA CONFISSÃO EXPONTÂNEA. ARBITRAMENTO DA PENA-BASE EM PATAMAR ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ.
1. A tese da defesa, no sentido de que a atenuante da confissão espontânea seja considerada para minorar a pena-base abaixo do mínimo legal encontra impedimento na Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça, a qual prevê que “a circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”
2. Outrossim, o Supremo Tribunal Federal consolidou que “circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458 – grifo nosso).
3. O efeito vinculante da tese fixada pelo STF vem ao encontro do entendimento já esposado por este Tribunal.
4. Recurso desprovido.